Tribunal: TJDFT
Processo: 0003412-67.2014.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. PARTICULARES. MELHOR POSSE. VÍCIOS AUSENTES. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEBATIDA NO ACÓRDÃO. SUFICIENTE PARA O FIM COLIMADO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
2. Não há que se falar em omissão ou em qualquer outro vício a ensejar o acolhimento de aclaratórios quando os pontos levantados pela embargante (situação do bem objeto da demanda) tenham sido devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame ou a rediscussão da matéria.
4. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.